Tribunal: TJBA
Processo: 8192466-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192466-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WESLEY MACIEL ARAUJO

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE GLP EM CONDOMÍNIO. TARIFA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. PREVISÃO CONTRATUAL. DELIBERAÇÃO CONDOMINIAL. TEMA PACIFICADO PELO STJ (REsp 1.986.320/SP). LICITUDE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de COPA ENERGIA S.A., na qual o autor impugna a cobrança mensal de R$ 3,50 a título de “Prestação de Serviço de Medição Individualizada” no fornecimento de GLP em condomínio residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança da tarifa de medição individualizada de gás em condomínio configura prática abusiva; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais; e (iii) determinar se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O condomínio, por meio de seu representante legal, opta livremente pela modalidade de medição individualizada, conforme contrato de fornecimento que prevê expressamente a tarifa de R$ 3,50 por unidade, vinculando todos os condôminos, nos termos dos arts. 1.348, II, e 1.352 do Código Civil.

4.
A medição individualizada constitui serviço adicional ao fornecimento coletivo de GLP, demandando estrutura operacional, tecnológica e administrativa própria, o que justifica a cobrança específica e afasta a alegação de repasse indevido de custo inerente à atividade empresarial.

5.
Inexiste vício de consentimento, desequilíbrio contratual ou violação à boa-fé objetiva, não se configurando prática abusiva vedada pelo art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.320/SP, firmou entendimento de que não é abusiva a cobrança de tarifa de medição individualizada quando assegurada a livre escolha na contratação, observada a equivalência material das prestações e demonstrada vantagem ao consumidor.

7.
Reconhecida a licitude da cobrança, inexiste ato ilícito, elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil, seja sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, seja sob o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8.
A mera cobrança de valor contratualmente previsto, no importe de R$ 3,50 mensais, não caracteriza abalo à honra ou à dignidade apto a ensejar compensação por dano moral, sob pena de banalização do instituto.

9.
Sendo legítima a cobrança, não há pagamento indevido, o que afasta a restituição, simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso Improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, V e X; CC, arts. 186, 927, 1.348, II, e 1.352; CDC, arts. 14 e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. ago/2023; TJ-BA, Apelação Cível n. 8071483-96.2024.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 11/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8192466-27.2024.8.05.0001
, em que é apelante
WESLEY MACIEL ARAÚJO

e
apelado
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS
S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto condutor.

RM07